Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701565-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Visto, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Banco do Brasil S.A. em face de ato coator praticado pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, em regular cumprimento de sentença, confirmada por esta 1a Turma Recursal, Acórdão ID 102735699 (autos de origem). A parte impetrante, em suas razões de pedir, afirma que “corre sério risco de não conseguir cumprir a determinação judicial por ser impossível, tendo em vista travas sistêmicas para o cumprimento da decisão.” Aduz, ainda, que “se mostra imprecisa a multa estipulada no caso de descumprimento do Banco do Brasil”. E que “o valor fixado pelo MM. Juízo em caso de incidência de multa por descumprimento deverá ser sabiamente mensurada”. Alega a parte impetrante que sua preocupação “no tocante ao valor da multa fixada pela r. decisão, reside no fato de que, no futuro, possa ser surpreendido pela cobrança de valor exorbitante, sob a alegação por parte do reclamante/litisconsorte, de que o Banco tenha, por algum motivo, descumprido a ordem judicial o que não houve em nenhum momento.” Repete, em suas razões de pedir, que “está impossibilitado de realizar o cumprimento da decisão liminar, tendo em vista que a conta que se pretende suspensão da conta [sic] corrente.” A parte impetrante defende ser “perfeitamente aceitável [a impetração], já que restou comprovadamente cumprida a determinação judicial, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem incidir nas decisões judiciais, bem como impedir a ocorrência do enriquecimento ilícito, situação vedada no ordenamento jurídico pátrio.” Os autos foram distribuídos à relatoria do Juiz Aiston Henrique de Sousa, que, por sua vez, declinou da competência para relatoria, uma vez que o Recurso Inominado, na fase de conhecimento, foi relatado pelo Juiz Antônio Fernandes da Luz. É o breve relatório. Decido. Em fase de conhecimento, fixou-se o seguinte entendimento em relação a matéria em debate: “18. Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil” Portanto, a matéria já foi apreciada em fase de conhecimento, entendendo não ser o valor exorbitante. Portanto, há preclusão máxima da matéria, operada nos efeitos do art. 508 do CPC, não sendo hipótese de teratologia que desafia a impetração de Mandado de Segurança, na forma do art. 15 do regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Não somente isso. Mas tem-se que, em relação ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei processual (art. 6o da Lei no 12.016/2009 c/c art. 319, I e art. 330, I, e § 1o, III do CPC), a parte impetrante traz narração totalmente desconexa, sem estabelecer de forma precisa e clara o ato coator praticado pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Isso porque, em determinado momento, afirma ser impossível o pagamento da astreinte, mas não esclarece em que consiste essa impossibilidade. Não esclarece do que se trata da alegada “travas sistêmicas”. Certamente não se refere ao poder econômico do referido Banco. Em outro momento, aduz que sua preocupação reside no fato de que, no futuro, possa ser surpreendido pela cobrança de valor exorbitante. Fica contraditória a alegação do impetrante de que o valor já é exorbitante, o que é pressuposto do mandado de segurança repressivo, e, noutro momento, apontar temor futuro, que seria hipótese de mandado de segurança preventivo. Da narração totalmente desconexa com o pedido, há evidente e inafastável inépcia, não sendo o caso, no âmbito de Mandado de Segurança, de intimação para sanar o vício que maquinou a peça propedêutica. Tem-se, por fim, que nos termos do art. 52, V a Lei no 9.099/1995, é totalmente cabível a fixação de astreinte, previamente estabelecida, no caso de descumprimento de obrigação de fazer. A decisão apontada como ato coator estabelece o termo final da comunicação da multa, não sendo, portanto, hipótese de teratologia. Eventual excesso de execução é hipótese de cabimento de embargos à execução, na forma do art. 52, IX da Lei no 9.099/1995, cuja sentença desafia Recurso Inominado, na forma do art. 41 do mesmo diploma legal. O, recurso inominado tem efeito suspensivo ope iudicis, consoante estabelece o art. 43 da Lei no 9.099/1995, de forma que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, na forma do art. 5o, II. Quanto a exorbitância da astreinte, já operou os efeitos da preclusão máxima, isso é, já transitou em julgado, conforme alhures apontado, não sendo, pois, cabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, na forma do art. 5o, III da Lei do Mandado de Segurança. Por todas essas razões, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, desde logo, indefiro a petição inicial, por não ser o caso de mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Determino ao impetrante que recolha-se as custas judiciais de R$ 18,07, forme Tabela “A” da Resolução no 1, de 19/12/2019 do Conselho da Magistratura deste TJDFT. Intime-se o impetrante desta decisão monocrática de mérito. Publique-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito